Tribunal: TJPA
Processo: 0001801-84.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001801-84.2020.8.14.0130

APELANTE: BENEVAL ALVES DA CUNHA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (art. 147
caput
DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETENÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001801-84.2020.8.14.0130

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA

APELANTE: BENEVAL ALVES DA CUNHA (Def. Públ. Diogo Marcell S. N. Eluan))

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação penal interposta por BENEVAL ALVES DA CUNHA SANTOS contra a sentença proferida em 07.07.2022 pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-Pa que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, do CP. No mesmo ato condenatório, o Juízo primevo entendeu pela aplicação da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, devendo participar por 2 (dois) meses de programas de recuperação e reeducação na Secretaria de Assistência Social.

A denúncia narra que no dia 22.1.2020, na cidade de Ulianópolis-Pa, o RECORRENTE ameaçou com palavras, Cleude Sousa da Costa, sua ex-companheira, com a qual convivia há 28 (vinte e oito) anos.

Devido às ameaças de morte, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o RECORRENTE que foi recebida pela autoridade judicial no dia 7.06.2021. O processo transcorreu regularmente e, após o encerramento da instrução processual, sobreveio sentença condenatória estabelecendo a pena acima descrita (id 13095710).

Ciente da sentença condenatória, o Apelante por meio de sua defesa técnica (Defensoria Pública) interpôs o presente apelo pugnando pela isenção das custas processuais e o afastamento da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total improvimento do recurso. (ID 13095722).

Em 27.04.2023, na condição de fiscal da lei, a 11ª Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, também pelo seu improvimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 13864188).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

NO MÉRITO

DO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em suas razões recursais, o APELANTE, por meio da Defensoria Pública, requer o afastamento da suspensão condicional da pena por entender que tal medida se revela mais gravosa, prejudicando, assim, os direitos do APELANTE.

Adianto que tal argumento não merece prosperar. Explico.

A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, por tanto se trata de uma faculdade em que o RECORRENTE poderá aceitar ou recusar, porém somente após o trânsito em julgado, perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória, o que não ocorreu, tendo em vista o presente recurso.

Nesse sentido envereda a jurisprudência pacífica a respeito, conforme colaciono abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA RECURSA À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRECEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. Embora a suspensão condicional da pena seja benefício facultativo do réu, caberá a recusada no momento adequado para externar tal pleito, qual seja, na fase de execução da pena, durante a realização da audiência admonitória. (TJ-MT - APR: 10002444020218110018, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor. II - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória. Precedentes do STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APR: 53103913720218090083 ITAPACI, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS MAIS GRAVOSO QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO CÓDIGO PENAL (ARTS. 77, 78 E 79). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE RECUSA À APLICAÇÃO DO INSTITUTO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - APR: 07001292620188020058 AL 0700129-26.2018.8.02.0058, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Desta forma, não há o que se modificar na sentença, nesse momento processual.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Aduz o APELANTE que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que durante todo o processo foi assistido pela Defensoria Pública.

Mais uma vez não assiste razão ao APELANTE, pelas razões que passo a expor.

Verifico que o APELANTE foi assistido pela Defensoria Pública. Por outro lado, o art. 804 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A esse respeito, cite-se o que dispõe o art. 98 do mesmo diploma legal:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...).

§3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
"

Portanto, ainda que o APELANTE seja considerado pobre no sentido da Lei, tendo sido patrocinado pela Defensoria Pública, a isenção das custas não é possível, haja vista que é um dos efeitos da condenação penal, sendo possível entretanto a suspensão da exigibilidade de seu pagamento pelo período de 05 (cinco) anos a contar da sentença final, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal benefício deve ser pleiteado perante o juízo da execução, no momento da cobrança das custas, quando então avalia eventual suspensão desse pagamento.

APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - "SURSIS" - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA BENESSE - POSSIBILIDADE DE RECUSA QUE DEVE SER FEITA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONHECIDO -
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO
- ACOLHIDO PARECER DA PGJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - AC - 1702258-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - J. 07.06.2018) (TJ-PR - APL: 17022589 PR 1702258-9 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2301 16/07/2018)

Portanto, com esses fundamentos, alinho-me ao parecer ministerial e voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/02/2024